Tribunal: STF
Processo: AI 520756
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. Ausência no traslado de peças obrigatórias para a formação do
agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no §
1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2. É encargo da parte
 recorrente, segundo reiterada orientação do Supremo Tribunal,
fiscalizar a inteireza do traslado.
3. Decisão fundamentada, embora
 contrária aos interesses da parte, não configura negativa de
prestação jurisdicional.
4. Agravo regimental improvido.